Tribunal: TJMT
Processo: 0003386-49.2019.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003386-49.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RONIJEAN GOULART JARDIM - CPF: 042.352.641-33 (EMBARGADO), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), LEANDRO PIRES - CPF: 910.160.371-04 (REPRESENTANTE), ANA PAULA MOURA - CPF: 903.863.021-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 007.512.101-88 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELO COLEGIADO – INOVAÇÃO PROCESSUAL – INCOMPATIBILIDADES COM ESTA VIA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração não constituem meio hábil para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

A pretensão de análise de argumentos trazidos somente com a oposição de aclaratórios implica a vedada inovação recursal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leandro Pires
contra o acórdão de páginas 341-349, proferido no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0003386-49.2019.8.11.0015, no qual esta colenda Câmara Criminal, por unanimidade de votos, desproveu o recurso aviado pela defesa do embargante, conforme assim ementado:

“EMENTA – APELAÇÕES CRIMINAIS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA – ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI 10.826/2003 – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – INSUBSISTÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES E CONFISSÃO DO ACUSADO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE POSSE – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO REVELADOR DA REALIDADE DE CONDUTA QUE SE AMOLDA AO PORTE ILEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA NA SENTENÇA –
RECURSO MINISTERIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CERTEZA ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO COACUSADO NO EVENTO CRIMINOSO –

RECURSOS DESPROVIDOS. Os testemunhos de agentes policiais que atuaram na ocasião do flagrante gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos em juízo, com a observância do contraditório. Se do contexto fático-probatório se extrai que a arma de fogo foi encontrada no interior do carro do agente, em via pública, e sem a devida autorização, inviável desclassificação para a mera posse do instrumento.
Comprovado nos autos por perícia técnica que a numeração da arma de fogo foi suprimida, impositiva a manutenção da condenação pelo crime do art.

16
,

parágrafo único
, inciso

IV
, da Lei n.
10.826
/03, não havendo falar em desclassificação para o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/2003).
Se a atenuante da confissão espontânea foi aplicada na sentença, inexiste interesse recursal para sua readequação. Inexistindo lastro probatório judicial apto a embasar a condenação do corréu pelo crime a si imputado, por não ter sido comprovada a sua autoria, correta se afigura a sentença recorrida, que, aplicando o princípio do in dubio pro reo, absolveu o apelado, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”
(Id. 32833534, pp. 1-2).

Nas razões recursais constantes das páginas 352-371, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório, alegando que quando do julgamento do recurso de apelação a egrégia câmara criminal, por meio de seus colegiados, deixou de proceder,
de ofício
, o correto enquadramento da conduta imputada ao embargante, que deveria ter sido processado e sentenciado pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido ilícito descrito no art. 14,
caput
, da Lei 10.826/2003, e não pelo porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada (art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003).

Por fim, postula o processamento do recurso para fins de sanar os vícios acima mencionados, com a consequente readequação da pena imposta ao embargante
(Id. 33771984, pp. 1-20).

As contrarrazões foram apresentadas, e a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos (Id. 36135487, pp. 1-4).

Posteriormente, os causídicos Weder Moura Zemuner, Ricardo Alves de O. Ferreira e Allyson Araújo Menezes, patronos do embargante Leandro Pires, juntaram no feito comunicação de renúncia de mandato procuratório.

Assim, para sanar eventuais irregularidades determinei a intimação pessoal do embargante para constituir novo advogado (Id. 58146480, p. 1).

Em seguida, aportou ao feito certidão de intimação noticiando que o advogado Carlos Alberto Koch está patrocinando os interesses do embargante (Id. 89230034, p. 26).

Dessa forma, determino que a Secretaria Criminal Unificada por meio de seu Gestor retifique a capa dos autos eletrônicos para fazer constar o nome do causídico acima mencionado como advogado do embargante.

É o relatório.

Em pauta, mediante a intimação do advogado
Carlos Alberto Koch.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os presentes aclaratórios foram interpostos dentro do prazo legal e atentaram para os requisitos previstos no art. 619 e art. 620, ambos do Código de Processo Penal, razão pela qual conheço dos embargos.

Consoante entendimento sedimentado na doutrina e na jurisprudência pátria, os embargos de declaração visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição e aclarar obscuridade porventura detectada na decisão embargada.

Ainda, por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal é útil ao prequestionamento de teses jurídicas deduzidas expressamente no recurso, mas não respondidas de forma objetiva e satisfatória no acórdão embargado, a fim de viabilizar o manejo dos recursos de natureza extraordinária, à exegese das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Entretanto, necessário dizer que os embargos de declaração não são idôneos ao reexame de matérias fático-jurídicas, nem ao rejulgamento da causa, porque se trata de provimentos jurisdicionais manifestamente estranhos aos limites objetivos preconizados no art. 619 do Código Processo Penal.

No caso dos autos, conquanto o embargante tenha sustentado que o acórdão foi omisso e contraditório, observo que
a decisão combatida enfrentou todos os pedidos recursais, bem como promoveu análise pormenorizada do acervo probatório jungido aos autos.

Por oportuno, assevero novamente que
a legislação processual vigente não admite o uso de embargos aclaratórios com a finalidade de rediscutir questões já contempladas
, mormente quando tais reapreciações implicariam em reexame dos fundamentos do acórdão.

Destarte, com o escopo de sedimentar o entendimento narrado acima, destaco precedente proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. AFRONTA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, AMBOS DA CF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO.

PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importam no desacolhimento da pretensão aclaratória. 2.
Inviável a concessão do excepcional efeito modificativo quando, sob o pretexto de ocorrência de contradição na decisão embargada, é nítida a pretensão de rediscutir matéria já suficientemente apreciada e decidida
. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados (...)
” (STJ – EDcl no AgRg no AREsp n. 277.578/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 1º.8.2013) – destaquei.

Além do mais, em relação à propalada omissão e contradição no acórdão por não ter efetivado
de ofício
a desclassificação da conduta do art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei 10.826/2003 para o delito previsto no art. 14,
caput,
da mesma lei, tem-se que tal assertiva não foi deduzida pela defesa em momento algum somente o fazendo nesta oportunidade, tratando-se, portanto, de
inovação recursal
em sede de embargos de declaração e, ainda com relação a esse tema operou-se o fenômeno da
preclusão,
tanto é que a novel tese é improcedente uma vez que o laudo pericial é cristalino como água de mina ao indicar que a numeração da arma possui sinais de adulteração (página 379).

Nesse sentido, colho o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“[...] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO DO ERRO. RESPONSABILIDADE PELO CONTEÚDO DA PETIÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
1. A petição de embargos de declaração nº 001608/2019 de fls. 506-548 e-STJ foi manejada pela Cooperativa ora agravante, e não pela Fazenda Nacional, razão pela qual deve ser corrigido o erro material para indicar como embargante a referida cooperativa. Contudo, o conteúdo da petição de embargos de declaração é cópia da petição de embargos de declaração manejados pela Fazenda Nacional às fls. 501-505 e-STJ. 2. A responsabilidade pelo conteúdo das informações transmitidas através do peticionamento eletrônico é exclusiva do peticionário, consoante o disposto no art. 12 da Resolução STJ/GP nº 10 de 6 de outubro de 2015, de modo que não é possível conhecer daqueles embargos de declaração manejados pela Cooperativa, eis que não foram declinadas razões para sua acolhida, consubstanciando, em verdade, apenas cópia dos embargos de declaração manejados pela Fazenda Nacional conforme ressaltado alhures.
Ressalte-se que não é possível trazer aos autos nesse momento processual os argumentos não formulados naquela oportunidade, quando dos primeiros embargos de declaração, eis que tal tentativa configura inovação recursal descabida a respeito da qual já se consumou a preclusão.
3. Embargos de declaração acolhidos apenas para corrigir o erro material, sem efeitos infringentes [...]”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.298.893/SP, 2ª Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, data do julgamento 11.6.219) – destaquei.

Assim, verifico que são inexistentes as aventadas omissões, obscuridades ou contradições, já que todas as alegações do embargante foram examinadas quando do exame do recurso de apelação, ainda que de forma contrária aos interesses da defesa.

Por todo o exposto, conheço dos embargos de declaração interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021